Tribunal: STF
Processo: RE 1517602
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGADA OFENSA AOS INCS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. IMPOSSIBILIDADE DA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FALTA DOS REQUISITOS. LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304, C/C 297, AMBOS DO CP. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. AFASTADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÕES DAS DEFESAS NÃO PROVIDAS.



    - Os fatos ocorreram em 12.7.2010 e 7.5.2012, após, portanto, o advento da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que alterou a redação então contida no artigo 110, § 1º, do Código Penal, para vedar o reconhecimento da prescrição retroativa com termo inicial em data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa. Tendo havido trânsito em julgado da r. sentença para a acusação, os crimes a que foram condenados os acusados, excluída a aplicação do acúmulo material, prescrevem em 4 (quatro) anos, conforme interpretação conjugada dos artigos 109, V, c/c artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. Entre as datas dos recebimentos de ambas as denúncias (1º.10.2018 e 19.11.2018) e a publicação da r. sentença conjunta (6.4.2020), não transcorreu período de quatro anos, de forma que não se podem considerar prescritas as penas impostas aos Apelantes. De igual modo entre a publicação da sentença até o presente momento também não transcorreu lapso temporal de 4 (quatro) anos.



    - Pleito formulado durante a instrução processual de adoção do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP indeferido. Precedentes dos Tribunais Superiores segundo o qual o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP somente é cabível na fase de investigação criminal ou até o recebimento da denúncia.



    - Nulidade da ação penal diante da ausência de laudo pericial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a perícia técnica pode ser dispensada quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar materialidade e autoria delitivas.



    - Comprovadas materialidade e autoria delitivas, bem como dolo na conduta dos acusados. Restou sobejamente comprovado nos autos que os acusados, nos dias 12.7.2010 e 7.5.2012, fizeram uso de documentos públicos falsificados (diplomas de medicina), perante a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.



    - Desclassificação para o delito de exercício irregular da medicina (artigo 282 do Código Penal). Indeferimento. Enquanto o delito de exercício irregular da medicina (artigo 282 do Código Penal) tutela a incolumidade pública, no que concerne à saúde coletiva, o delito de uso de documento público falso (artigo 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal) protege a fé pública depositada nos escritos públicos e particulares (no caso, os diplomas contrafeitos), consumando-se com o emprego efetivo de papel falsificado destinado a comprovar fato juridicamente relevante.



    - Princípio da Consunção. Não aplicação. As condutas delitivas guardam potencialidades lesivas autônomas. Decorreram aproximadamente dois anos entre a primeira utilização (revalidação da UFRN), até a inscrição perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.



    - Dosimetria da Pena. Aplicação de continuidade delitiva em substituição ao concurso material. Indeferimento. Os delitos imputados não podem ser considerados como tendo as mesmas condições de tempo e lugar. Os crimes objeto da presente ação penal imputados aos acusados guardam independência entre si, porquanto entre eles decorreu o lapso temporal de aproximadamente 2 (dois) anos, além do que foram apresentados perante instituições diversas, em Estados distintos e em condutas autônomas.



    - Pena definitiva para cada um dos corréus mantida em 
4 (quatro) anos de reclusão, em regime ABERTO, acrescida do pagamento de 20 (dez) dias-multa, arbitrados no valor individual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos, em benefício de entidade assistencial e prestação de serviços à comunidade, conforme indicação do Juízo das Execuções Penais.



    - Apelações das Defesas a que se negam provimento” (fls. 28-29, e-doc. 177).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região contrariado os incs. XXXV, XL, LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do 
art. 93 da Constituição da República (e-doc. 186).



    Argumentam que “não foi analisada a possibilidade de oferecer o acordo aos recorrentes, por entender que a pena de 04 (quatro) anos aplicada, não poderia ser beneficiada pelo ANPP” (fl. 7, e-doc. 186).



    Asseveram que o “acórdão não tem qualquer fundamentação, sobre as matérias aqui defendidas, apesar disso, o acórdão que julgou a apelação, onde se levantou as preliminares de defesa, não fez menção expressa às teses expendidas pelos acusados na sua apelação e não as valorou” (fl. 16, e-doc. 186).



    Acentuam que “a prolação da sentença e do acórdão, não esvaziam a finalidade do ANPP, posto que a sua celebração evita condenação criminal e seus efeitos (cumprimento de pena, reincidência, maus antecedentes, etc” (fl. 19, 
e-doc. 186).



    Defendem que, “no presente caso, apesar de já terem sido proferidos a sentença e o acórdão condenatórios, e mesmo se houvesse um título judicial transitado em julgado, o feito ainda estava em curso quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor” (fl. 21, e-doc. 186).



    Concluem que “a Decisão judicial é absolutamente incompatível com a legislação Constitucional e infraconstitucional, doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, posto que deve possibilitar o Acordo de Não Persecução Penal aos recorrentes” (fl. 22, e-doc. 186).



    Estes os pedidos: 



    “Diante da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, requer seja recebido, admitido e que, com o regular prosseguimento do presente Recurso Extraordinário, possa o Supremo Tribunal Federal conhecer da matéria recorrida e, no mérito, dar provimento à inconformidade, cassando o acordão ora impugnado por violação expressa a dispositivos da Constituição Federal” (fl. 22, 
e-doc. 186).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 191).



    3. Em 1º.3.2024, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região admitiu o recurso sob o fundamento de haver divergência entre os entendimentos jurisprudenciais da Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal em relação à aplicação do acordo de não persecução penal (e-doc. 195).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Busca-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa aos incs. XXXV, XL, LIV, LV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para reformar o acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e possibilitar aos recorrentes a oferta de acordo de não persecução penal.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Sobre as alegadas afrontas aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral na questão discutida neste processo: 



     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    9. Em 6.4.2020, o juízo da Sétima Vara Criminal Federal de São Paulo/SP condenou os recorrentes às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, e vinte dias-multa pela prática dos delitos previstos no art. 304 (uso de documento falso) c/c o art. 297 (falsificação de documento público) do Código Penal, duas vezes. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária, no valor de dez salários mínimos, e prestação de serviços à comunidade). O juízo sentenciante negou a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, nestes termos: 



    “Requer a defesa de BERNARDO a conversão do julgamento em diligência para realização de Acordo de Não Persecução Penal 
(art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).



    A Lei nº 13.964/19 alterou substancialmente o Código de Processo Penal ao introduzir em nosso sistema jurídico importante direito público subjetivo do investigado de não sofrer persecução penal do Estado. 



    Trata-se de medida despenalizadora, pois no plano do Direito positivo, permite afastar a incidência da sanção penal, esta submetida à reserva de jurisdição. 



    O Ministério Público pode deixar de apresentar ação penal contra o investigado, em certos crimes (sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos), mediante acordo de cumprimento de determinadas medidas. A regra é a não persecução, ressalvadas algumas exceções. 



    Observo, no presente caso, que são imputados aos denunciados três condutas diversas, a saber, dois usos de documentos públicos falsos, tipificados no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, cuja pena mínima é de 2 anos de reclusão, e um crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), com pena mínima em 1 ano de reclusão. 



    As penas mínimas somadas ultrapassam o limite mínimo de 4 anos, inviabilizando o Acordo de Não Persecução Penal. 



    Mesmo que considerando a absolvição tocante ao delito previsto no art. 299 do Código Penal, descrito na denúncia dos autos nº 0006666-20.2016.4.03.6181, as penas mínimas relativas aos usos de documento falso, praticados em locais e anos distintos, devem ser somadas, o que afastaria a incidência do instituto, que requer pena mínima inferior a 4 anos.



    Por fim, extraem-se, ainda, dos autos, além da prática dos delitos de uso de documento falso, em duas oportunidades, eventual cometimento do delito de exercício ilegal da medicina (art. 282, do Código Penal) e uso de documento de falso perante instituição privada (Univali), a indicar conduta criminal habitual e reiterada, o que também afasta a incidência do instituto, nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II do CPP” (fls. 4-5, e-doc. 127).



    10. Em 7.12.2023, no julgamento dos apelos defensivos, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, negou provimento aos recursos e manteve a sentença condenatória. Estes os fundamentos do voto do Relator, quanto à negativa da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal: 



    “Requer a Defesa do acusado BERNARDO a aplicação de Acordo de Não Persecução Penal (ID. 275943451).



    O requerimento Defensivo já fora objeto de fundamentação pela r. sentença (ID. 130378940) (...)



    Ademais, na atual fase processual, defeso fazer incidir nesta relação processual penal o instituto trazido a lume pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal (incluído por força da edição da Lei 
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019). 



    A Lei nº 13.964/2019, comumente denominada de Pacote Anticrime’, introduziu o art. 28-A no Código de Processo Penal com a finalidade de prever o instituto do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, in verbis: (...)



    Tendo como base a dicção legal, verifica-se que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP tem pertinência em ser invocado antes do oferecimento da denúncia ou da queixa, tendo em vista o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, afirmar que o expediente somente será apresentado acaso não seja hipótese de arquivamento do Inquérito Policial, demonstrando claramente a intenção do legislador de sua incidência antes de iniciada a persecução penal. Nesse diapasão, o § 8º do mesmo comando legal dispõe que, recusada a homologação do Acordo, o magistrado devolverá os autos ao Ministério Público para que este analise a viabilidade de complementação das investigações ou ofereça denúncia. Desta feita, é notória a premissa de que o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP foi criado para situações em que não tenham sido ainda recebidas as iniciais acusatórias.



    Corroborando o posicionamento ora sustentado, mostra-se possível verificar que o Projeto de Lei nº 882/2019, que deu origem ao Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, regulava uma modalidade de acordo aos investigados para fins de não persecução penal, qual seja, o ANPP, e outra aos acusados para fins de impedir a continuidade da persecução penal. A propósito, essa última modalidade (art. 395-A) retratava a importação do denominado plea bargain à justiça pátria, porém, não restou aprovada pelo legislador. A propósito, em documento datado de 31 de janeiro de 2019, da lavra do então Senhor Ministro da Justiça, extrai-se a justificativa da proposta de inserção do art. 395-A: aumenta as hipóteses e disciplina a prática de acordos que poderão ser requeridos pelo Ministério Público ou pelo querelante e o acusado, assistido por seu defensor. 
A situação aqui é diferente da justificada para o art. 28-A, 
porque pressupõe a existência de denúncia já recebida. 
No mérito, valem os argumentos lá mencionados, ressaltando-se que, homologada a concordância, a pena será aplicada de pronto (in http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/ExpMotiv/MJ/2019/14.htm).



    Além disso, observe-se que a redação da regra do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP encontra uma similitude incrível com a da transação penal, sabidamente ofertada antes do início da ação penal (art. 76 da Lei nº 9.099/95): ‘Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta’. Outrossim, não pode passar desapercebido que o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público editou o Enunciado nº 20, estabelecendo que ‘cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



    Desta feita, não há pertinência em se requerer a aplicação de instituto que foi concebido para evitar-se a instauração de persecução penal, qual seja, o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, em relação processual penal em que, inclusive, já foi confirmado o édito penal condenatório exarado por magistrado singular. Confira-se, a propósito, r. decisão monocrática da lavra do Eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e, portanto, oriunda do C. Superior Tribunal de Justiça, (...)



    Como se não bastasse a transcrição realizada anteriormente, calha destacar que tanto o C. Supremo Tribunal Federal como o 
E. Superior Tribunal de Justiça pacificaram posicionamento segundo o qual o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP somente é cabível na fase de investigação criminal ou até o recebimento da denúncia – nesse sentido: (...)



    Portanto, não faz jus o acusado ao ANPP, tendo em vista que o feito já se encontra sentenciado” (fls. 9-15, e-doc. 177).



    11. A questão relativa à possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal aos recorrentes também foi debatida no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.9.2024, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 
n. 2.141.835/SP, interposto pela defesa dos recorrentes, ratificando decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, nestes termos:



    “De outra parte, no tocante à tese de violação do art. 28-A do Código de Processo Penal, deve ser mantida a conclusão estabelecida na decisão agravada. 



    Nesse tópico, a defesa dos agravantes sustentou, em sede de recurso especial, a possibilidade de aplicação retroativa da norma processual em comento. 



    Ocorre que o acórdão atacado, ao manter a sentença nesse aspecto (impossibilidade de aplicação do ANPP), não só se ateve ao momento em que adveio a norma em comento, como também aderiu explicitamente aos fundamentos lançados pelo Juízo processante, no sentido de que o quantum das penas mínimas somadas e o fato de os ilícitos terem sido perpetrados de forma habitual e reiterada, obstavam a aplicação do instituto em comento: (...)



    A defesa dos recorrentes, no entanto, não impugnou integralmente todos esses fundamentos, notadamente aquele atinente ao entendimento de que a existência de conduta delitiva habitual e reiterada seria apta a afastar a norma processual, na forma do 
art. 28-A, § 2º, II, do CPP.



    Assim, considerando a inexistência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão atacado, é de rigor a incidência da Súmula 283/STF: (...)” (fls. 3-5, e-doc. 226).



    Esse acórdão transitou em julgado em 24.9.2024 (e-doc. 231).



    12. Como realçado pelo Superior Tribunal de Justiça, além do fundamento de inadequação do momento próprio para celebração do acordo de não persecução penal, também foi indicado como óbice o somatório das penas mínimas previstas nos delitos imputados a cada um dos recorrentes, maior do que o permitido pela legislação processual (pena mínima inferior a quatro anos), como motivo idôneo para a não aplicação do acordo de não persecução penal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. (...)



    3. Peculato. Pretensão de oferecimento de acordo de não persecução penal. 



    4. Imputada à ré a prática de nove condutas delituosas, em concurso material, deve ser considerada, para a oferta de ANPP, a pena mínima de todas as infrações somadas, não a pena mínima do único tipo penal. 



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 243.813-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. 



    IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a ‘pena mínima inferior a 4 (quatro) anos’. (...)



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 201.610-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2021).



    13. As instâncias ordinárias indicaram, ainda, terceiro fundamento apto a justificar a impossibilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal. Na espécie, também foi indicado como impeditivo o fato de os delitos praticados pelos recorrentes terem sido executados de forma habitual e reiterada. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, não foi impugnado pela defesa no recurso extraordinário interposto. Incide, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    II – Consoante o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III – Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.497.976-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA 
N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.442.308-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 283/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LXIII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. (...)



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.448.521-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 12.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora